Tribunal: TJES
Processo: 5002250-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002250-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
AGRAVADO: IMPUT CALCADOS LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5002250-53.2022.8.08.0000

Agravante: Imput Calçados Ltda - ME

Agravado: Abrevo do Brasil Distribuidora Ltda

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno, oposto por
Imput Calçados Ltda - ME
, em face da r. decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravada, a fim de anular a r. decisão proferida pelo Juízo singular por considerá-la
citra petita
(ID 2363245).

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 2465975): i) a r. decisão proferida na origem não padece de nulidade, haja vista ter analisado todos os pontos trazidos pela parte ora agravada; ii) impossibilidade de reserva dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que suscitou as preliminares de ausência de interesse recursal, ausência de dialeticidade, bem como impugnou o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2655693).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 06 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5002250-53.2022.8.08.0000

Agravante: Imput Calçados Ltda - ME

Agravado: Abrevo do Brasil Distribuidora Ltda

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Preliminar de Ausência de Interesse Recursal

Sabe-se que o interesse processual é uma das condições da ação e também de admissibilidade recursal, e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Também é cediço que o interesse processual deve ser aferido
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações da parte.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória - STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048020049648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

No presente caso, a agravante noticiou não ser cabível a reserva dos honorários advocatícios contratuais e também sucumbenciais, razão pela qual, assiste-lhe o interesse processual, ao menos em tese.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, a agravada suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a agravante não impugnou os argumentos e motivos adotados na r. decisão monocrática recorrida.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos do
decisum
, de forma que o não conhecimento do agravo interno sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da agravante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

No caso, a despeito de o recorrido ter suscitado, em suas contrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade recursal, afere-se que o recorrente impugnou, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, afastando a pretensão de não conhecimento do presente recurso.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Sob tais motivações,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto em face da r. decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravada, a fim de anular a r. decisão proferida pelo Juízo singular por considerá-la
citra petita
(ID 2363245).

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente somente para fins de procedibilidade do presente recurso de agravo interno, nos termos do artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, fica prejudicada a impugnação formulada pela agravada em sede de contrarrazões.

Ultrapassada a matéria referente à gratuidade da justiça, passo ao exame do mérito do recurso de agravo interno.

No presente caso, em atendimento à petição protocolada por Sigliano Administração e Recuperação de Crédito EIRELI, bem como ao comando judicial exarado pela 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o Juízo singular deferiu a penhora no rosto dos autos em desfavor da agravante, sem contudo, lhe oportunizar manifestação nos autos (ID 2314069).

Intimada da penhora, a agravante opôs embargos de declaração objetivando exatamente que fosse sanada a omissão quanto à reserva dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, todavia, seu pleito permaneceu sem resposta, considerando que a decisão que rejeitou os embargos de declaração não abordou o tema (ID's 2314069 e 2314071).

Dessa forma, a meu ver, a magistrada de primeira instância afrontou o princípio da congruência, resultando em decisão
citra petita
.

Nesta esteira, reputo importante tecer algumas considerações acerca do princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição.

A doutrina costuma estabelecer que o princípio em questão, corolário do princípio dispositivo, serve de baliza ao julgador, para que este não ultrapasse os limites da demanda, sendo-lhe vedado conhecer questões estranhas às partes.

Serve, assim, como garantia de que o magistrado não apreciará além, fora ou aquém do pretendido, evitando-se julgamentos,
extra, ultra ou citra petita
.

Cito os seguintes excertos doutrinários:

A nulidade da sentença
citra petita
, portanto, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide autônoma, a qual não se acha ainda madura para julgamento pelo Tribunal.
(HUMBERTO THEODORO JUNIOR Curso de Direito Processual Civil. 2013 p.710/711).

O juiz não é obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, mas em regra deverá analisar e decidir todos eles, ainda que seja para negá-los em sua totalidade [...] a sentença será
citra petita
se o juiz deixar de considerar uma causa de pedir ou o fundamento de defesa alegada pela parte derrotada na demanda.
(Daniel Assumpção. Manual de direito processual civil Ed. Método, 2015. Pag. 614/615).

No caso em apreço, não vislumbro outra conclusão senão a de que a decisão impugnada deixou de enfrentar de forma integral os argumentos aduzidos pela exequente, ora agravada, fato que torna imperioso o reconhecimento da nulidade do
decisum
.

Ressalvo, desde já, ser inaplicável a teoria da causa madura, pautada no artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil, uma vez que sopesando o princípio da celeridade processual e da supressão de instância, valoro a essencialidade de uma apreciação inicial adequada, por parte do Juízo originário, acerca da (im)possibilidade de reserva dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais quando determinada a penhora no rosto dos autos.

Assim, visando evitar risco de supressão de instância, sob pena de tolher da parte agravante o direito de obter um pronunciamento exaustivo e completo, com possibilidade de exercício do amplo direito de recorrer, deve a matéria ser novamente submetida à apreciação do Juízo primevo.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE DIALETICIDADE REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. MÉRITO. DECISÃO
CITRA PETITA
. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o interesse processual é uma das condições da ação e também de admissibilidade recursal, e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil. Também é cediço que o interesse processual deve ser aferido
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações da parte. No presente caso, a agravante noticiou não ser cabível a reserva dos honorários advocatícios contratuais e também sucumbenciais, razão pela qual, assiste-lhe o interesse processual, ao menos em tese. 2. Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos do
decisum
, de forma que o não conhecimento do agravo interno sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da agravante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. 3. No presente caso, em atendimento à petição protocolada por Sigliano Administração e Recuperação de Crédito EIRELI, bem como ao comando judicial exarado pela 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o Juízo singular deferiu a penhora no rosto dos autos em desfavor da agravante, sem contudo, lhe oportunizar manifestação nos autos (ID 2314069). 4. Intimada da penhora, a agravante opôs embargos de declaração objetivando exatamente que fosse sanada a omissão quanto à reserva dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, todavia, seu pleito permaneceu sem resposta, considerando que a decisão que rejeitou os embargos de declaração não abordou o tema (ID's 2314069 e 2314071). 5. Dessa forma, a meu ver, a magistrada de primeira instância afrontou o princípio da congruência, resultando em decisão
citra petita
. 6. No caso em apreço, não vislumbro outra conclusão senão a de que a decisão impugnada deixou de enfrentar de forma integral os argumentos aduzidos pela exequente, ora agravada, fato que torna imperioso o reconhecimento da nulidade do
decisum
. 7. Ressalvo, desde já, ser inaplicável a teoria da causa madura, pautada no artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil, uma vez que sopesando o princípio da celeridade processual e da supressão de instância, valoro a essencialidade de uma apreciação inicial adequada, por parte do Juízo originário, acerca da (im)possibilidade de reserva dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais quando determinada a penhora no rosto dos autos. 8. Assim, visando evitar risco de supressão de instância, sob pena de tolher da parte agravante o direito de obter um pronunciamento exaustivo e completo, com possibilidade de exercício do amplo direito de recorrer, deve a matéria ser novamente submetida à apreciação do Juízo primevo.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.